Tribunal: TJDFT
Processo: 0723249-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723249-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANANDA MARGA QUINTINO SANTOS BORGES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO DO BRASIL SA, ITAU UNIBANCO S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Presunção Relativa de Veracidade – Prova em Sentido Contrário - Indeferimento ANANDA MARGA QUINTINO SANTOS BORGES interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o benefício de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a recorrente aduz fazer jus ao benefício de gratuidade de justiça, em razão de seu salário estar comprometido, versando a ação judicial sobre superendividamento, não podendo pagar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Pois bem. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Na situação concreta, a recorrente defende a necessidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça, ao fundamento de sua renda mensal estar comprometida. Contudo, dos documentos acostados aos autos é possível perceber movimentação bancária mensal superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Em que pese o comprometimento de parte considerável da renda mensal da parte, esse fato, por si só, não afasta o recebimento de renda mensal superior à média nacional. Ainda, não se pode olvidar o valor levantado com os empréstimos contratados pela parte. Ressalta-se que o comprometimento da renda mensal, infelizmente, é realidade de grande parte da população brasileira, não sendo fundamento, tão somente, para a concessão da justiça gratuita. Assim, afasta-se a presunção contida na Declaração de Hipossuficiência, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça. Consigno que o módico valor das custas processuais desse Tribunal não justifica a concessão do benefício. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Intime-se a recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator